Tribunal: CARF
Processo: 10880.951375/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.951375/2017-81
ACÓRDÃO
1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ATAQUE CIBERNÉTICO. MOTIVO
FORÇA MAIOR. POSSIBILIDADE.
Permite-se a juntada posterior de documentos quando decorre de um fato
considerado de força maior, posto que a Recorrente ficou impossibilitada
de acessar os seus sistemas, em especial os documentos digitalmente
arquivados para fazer a contraprova aos argumentos expostos no acórdão
recorrido.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Na análise fática em torno das provas carreadas aos autos, verifica-se que
elas são aptas a comprovar parcialmente a existência das retenções
efetuadas por fontes pagadoras constantes no Despacho Decisório, bem
como o oferecimento à tributação das receitas correspondentes.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer as seguintes parcelas na composição do saldo negativo: i)
R$ 48.442,97; ii) R$ 10.875,00; iii) R$ 1.211,98; iv) R$ 1.862,91; v) R$ 97,01; vi) R$ 21.200,72; vii)
R$ 177,40 e viii) R$ 3.724,66, totalizando o montante de R$ 87.592,65, e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
2
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-014.122,
proferido pela 6a Turma da DRJ07 que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação, para reconhecer direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2011 no valor de R$ 17.859,66, além do já admitido no despacho decisório, e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre Declarações de Compensação por meio das quais
a interessada pleiteia a compensação de crédito no valor de R$ 1.363.099,51 que
alega possuir relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011 –
exercício 2012 com débitos nelas declarados.
No Despacho Decisório no de rastreamento 126774266 proferido pela DERAT São
Paulo e emitido em 04/10/2017 (fl. 142/143), consta que:

Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
3
Cientificada do referido Despacho em 11/10/2017 (cópia do A.R. – fl. 151),
apresentou a interessada, em 11/11/2017 (Termo de Solicitação de Juntada - fl.
06), a manifestação de inconformidade de fl. 09/14, juntamente com os
documentos de fl. 15/137, por meio da qual alega, em síntese, que:
- (...)
DO DIREITO:
- Analisando os valores não confirmados constantes da Análise de Crédito do
Despacho Decisório acima, temos:
1. Fonte Pagadora CNPJ 00.530.279/0001-15 — Senado Federal.
- O contribuinte emitiu durante o ano-base de 2011 as seguintes NFS-e (doc.3)
para a fonte pagadora:

- Os valores líquidos pagos, com as devidas retenções na fonte podem ser
constatadas nos extratos bancários da conta 13.366-3 (doc.4) do Banco do Brasil
S.A. de titularidade do contribuinte.
- Supomos que a diferença de R$ 116,92 constante como valor não confirmado na
relação de Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas da Análise de
Crédito do Despacho Decisório, seja porque a fonte pagadora informou a Dirf
abatendo o valor das multas das NFs. 000100 e 001210.
2. Fonte Pagadora CNPJ 02.270.669/0001-29 — Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL
- O valor de R$ 48.442,97 constante como valor não confirmado na relação de
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas da Análise de Crédito do
Despacho Decisório, refere-se aos valores de IRRF das notas fiscais: 000067 e
000068 de 25/10/2010, 000077 e 000078 de 22/11/2010, 000086 e 000087 de
10/12/2010 e 000089 de 15/12/2010 (doc.5), que foram quitadas pela fonte
pagadora somente em 04/01/2011 (doc.6) como as devidas retenções, data na
qual o contribuinte considerou os valores para compensação do IRRF. A fonte
pagadora lançou o valor dessas notas fiscais emitidas em 2010 na DIRF desse ano-
calendário.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
4
3. Fonte Pagadora CNPJ 02.804.955/0001-27 — Atos Origin Serviços de Tecnologia
da Informação do Brasil Ltda.
- O valor de R$ 10.875,00 constante como valor não confirmado na relação de
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas da Análise de Crédito do
Despacho Decisório, refere-se ao valor de IRRF do saldo da nota fiscal 067206 de
23/01/2008, quitada pela fonte pagadora somente em 17/01/2011 com as
devidas retenções, data na qual o contribuinte considerou o valor para
compensação do IRRF. A fonte pagadora deve ter declarado essa NF em sua DIRF
do ano de 2008.
4. Fonte Pagadora CNPJ 03.437.665/0001-55 — E-Commerce Media Group
Informação Tecnologia Ltda
- O contribuinte emitiu durante o ano-base de 2011 as seguintes NFS-e (doc.7)
para a fonte pagadora:

- Os valores líquidos pagos, com as devidas retenções na fonte podem ser
constatadas nos extratos bancários das contas 29-000606-2 (doc.8) do Banco
Santander (Brasil) S.A. de titularidade do contribuinte.
- A fonte pagadora só informou em DIRF o valor da NFS-e 001252 de 01/12/2011.
5. Fonte Pagadora CNPJ 05.247.283/0001-94 —Secretaria Executiva de
Administração
- O valor de R$ 1.211,98 constante como valor não confirmado na relação de
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas da Análise de Crédito do
Despacho Decisório, refere-se ao valor de IRRF da NFS-e 000913 de 30/11/2010
(doc.9), quitada pela fonte pagadora somente em 07/01/2011 (doc.10) com as
devidas retenções, data na qual o contribuinte considerou o valor para
compensação do IRRF. A fonte pagadora deve ter declarado essa NF em sua DIRF
do ano de 2010.
6. Fonte Pagadora CNPJ 07.272.636/0001-31 — Universidade Federal do Ceará
- O valor de R$ 1.862.91 constante como valor não confirmado na relação de
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas da Análise de Crédito do
Despacho Decisório, refere-se ao valor de IRRF da NFS-e 000926 de 08/12/2010
(doc.11), quitada pela fonte pagadora somente em 04/01/2011 (doc.12) com as
devidas retenções, data na qual o contribuinte considerou o valor para
compensação do IRRF. A fonte pagadora declarou essa NF em sua DIRF do ano de
2010.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
5
7. Fonte Pagadora CNPJ 09.598.226/0001-00 — GPTI Tecnologia da Informação
S.A.
- O valor de R$ 97,01 constante como valor não confirmado na relação de Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas da Análise de Crédito do
Despacho Decisório, refere-se ao valor de IRRF da NFS-e 000929 de 13/12/2010
(doc.13), quitada pela fonte pagadora somente em 07/01/2011 (doc.14) com as
devidas retenções, data na qual o contribuinte considerou o valor para
compensação do IRRF. A fonte pagadora declarou essa NF em sua DIRF do ano de
2010.
8. Fonte Pagadora CNPJ 46.377.800/0001-27 —Secretaria da Segurança Pública
- O contribuinte emitiu durante o ano-base de 2011 as seguintes NFS-e (doc.15)
para a fonte pagadora:

- Os valores líquidos pagos, com as devidas retenções de IRRF podem ser
constatadas nos extratos bancárias da conta 13.366-3 (doc.16) do Banco do Brasil
S.A. de titularidade do contribuinte.
- Os valores não foram informados em DIRF pela fonte pagadora.
9. Fonte Pagadora CNPJ 46.392.114/0001-25 — Secretaria Municipal de Educação
- O contribuinte emitiu durante o ano-base de 2011 as seguintes NFS-e (doc.17)
para a fonte pagadora:

- Os valores da NFS-e acima foram lançados erroneamente na DIRF do ano-
calendário de 2011 do C.N.P.J.(MF) 46.392.130/0003-80 — Secretaria Municipal
de Finanças e Desenvolvimento Econômico — SF, conforme se pode constatar na
folha 2 de 4 do relatório Fontes Pagadoras — Informações Apresentadas em Dirf
do Ano-Calendário 2011 do beneficiário 59.057.992/0001-36 (doc.18).
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
6
10. Fonte Pagadora CNPJ 47.093.703/0001-75 — Empresa Paulista de
Planejamento Metropolitano -
EMPLASA
- O valor de R$ 128,77 constante como valor não confirmado na relação de
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas da Análise de Crédito do
Despacho Decisório, refere-se ao valor de IRRF da NFS-e 000938 de 27/12/2010
(doc.19), quitada pela fonte pagadora somente em 27/01/2011 (doc.20) com as
devidas retenções, data na qual o contribuinte considerou o valor para
compensação do IRRF. A fonte pagadora declarou essa NF em sua DIRF do ano de
2010.
11. Fonte Pagadora CNPJ 47.903.570/0001-55 — Fundação do Desenvolvimento
Administrativo
- O valor de R$ 177,40 constante como valor não confirmado na relação de
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas da Análise de Crédito do
Despacho Decisório, refere-se ao valor de IRRF da NFS-e 000919 de 01/12/2010
(doc.21), quitada pela fonte pagadora somente em 03/01/2011 com as devidas
retenções, data na qual o contribuinte considerou o valor para compensação do
IRRF. A fonte pagadora declarou essa NF em sua DIRF do ano de 2010.
12.
Fonte
Pagadora
CNPJ
60.509.015/0001-01
—
Fundação
Para
o
Desenvolvimento da Educação
- O valor de R$ 3.724,66 constante como valor não confirmado na relação de
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas da Análise de Crédito do
Despacho Decisório, refere-se a diferença do valor de IRRF das NFS-e 000922,
000923 e 000924 emitidas em 01/12/2010 (doc.22) e quitadas pela fonte
pagadora somente em 03/01/2011 e 06/01/2011 (doc.23) com as devidas
retenções, tendo sido consideradas para compensação pelo contribuinte
somente no ano-calendário de 2011, e o IRRF das NFS-e 001254 e 001255
emitidas em 02/12/2011 (doc.22) e quitadas pela fonte pagadora somente em
04/01/2012 (doc.23) com as devidas retenções, e que só foram compensadas pelo
contribuinte no ano-calendário de 2012.
DA CONCLUSÃO
- À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se os débitos fiscais referentes ao processo
de cobrança constante do Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e
Emissão de Darf (doc.24).
- Requer ainda seja considerada totalmente homologadas as PER/DCOMP no
41175.52661.20115.1.3.02-2020 de 20/01/2015 e 38369.10400.200315.1.3.02-
4667 de 20/03/2015.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
7
À fl. 163 consta Termo de Apensação do processo 18220.725231/2020-52 a este
Processo Administrativo.
Foi juntada aos autos cópia do processo no 10880.731119/2017-70 (fl. 164/202).
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu por julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade, em acordão sem ementa. O dispositivo deste julgado foi
assim redigido:

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando ao final, pelo provimento do seu recurso.
Posteriormente, em 23/12/2022, através da petição de fls. 334 e ss., a recorrente
protocola petição de aditamento e complementação de provas de suas razões recursais,
reportando-se à preliminar consignada em recurso, e pugna pelo reconhecimento integral do
crédito postulado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de Declarações de Compensação, por meio das
quais, a interessada pleiteia a compensação de crédito no valor de R$ 1.363.099,51 que alega
possuir, relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, com débitos próprios nelas
declarados.
O Despacho Decisório reconheceu apenas o valor de R$ 1.257.401,51, sendo este
valor insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão
pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
41175.52661.200115.1.3.02-2020 e não foi homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP 38369.10400.200315.1.3.02-4667.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
8
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação, a qual, em sentido semelhante,
fora parcialmente acolhida, para reconhecer direito creditório adicional no valor de R$ 17.859,66,
nos seguintes termos:

Infere-se da decisão recorrida que ela reconhece a possibilidade de o contribuinte
provar a retenção do tributo por outros meios, porém, deixou de considerar parcela dos valores
indicados e demonstrados mediante a juntada de notas fiscais e extratos bancários, por entender
que os extratos bancários juntados não permitem a correta identificação do depositante, bem
como identificou divergência de dados. Resumidamente, a DRJ deixou de reconhecer os seguintes
créditos indicados na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011:

Em recurso, a recorrente suscita preliminarmente impossibilidade de juntada de
novos documentos, noticiando que sofreu tentativa de invasão à sua rede interna, razão pela qual
seus servidores encontravam-se indisponíveis, impossibilitando o acesso aos seus sistemas e
prejudicando a obtenção de informações e documentos para o regular exercício de sua defesa. No
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
9
mérito, apresenta razões fáticas e jurídica com vistas ao reconhecimento do direito creditório em
questão.
Posteriormente, em 23/12/2022, através da petição de fls. 334 e ss., a recorrente
protocola petição de aditamento e complementação de provas de suas razões recursais,
reportando-se à preliminar consignada em recurso, e pugna pelo reconhecimento integral do
crédito postulado.

Preliminarmente. Da juntada Posterior de Documentos. Ataque Cibernético.
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à deliberação
deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, através de petição
protocolizada em 23/12/2022.
Esclarece a Recorrente que em 20/05/2022, durante o prazo de recurso, sofreu
tentativa de invasão à sua rede interna, impossibilitando o acesso a seus sistemas e prejudicando
a obtenção de informações e documentos que fazem contraprova aos argumentos expostos no
acórdão recorrido. Como prova, colaciona documento denominado de “Formulário de
comunicação de incidente de segurança com dados pessoais à Autoridade Nacional de Proteção
de Dados (ANPD)” (fls. 307/311). Estes documentos foram trazidos aos autos através de petição
protocolizada na data de 23/12/2022 (fls. 334 e ss)
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Assim, vê-se que no processo administrativo é possível a produção de novas provas,
novas arguições e alegações, bem como o reexame da matéria de fato, isso em qualquer fase ou
instância processual.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
10
Instrumentando, dando força e efetividade ao princípio da verdade material, dois
princípios se despontam como sendo de suma importância, quais sejam: o da oficialidade na
instrução probatória e o da flexibilização das formas processuais.
O primeiro preconiza que a Administração tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria tratada, sem estar
jungida somente aos aspectos considerados pelos sujeitos.
O segundo, por sua vez, consiste na adoção de ritos e formas processuais mais
simples, de forma a impedir eventuais obstáculos na busca da verdade dos fatos.
Desta feita, a partir do comprometimento da Administração em se valer de todas as
provas necessárias, mesmo que de ofício, aliado à flexibilização das formas processuais, se tem
maiores chances de se chegar à realidade dos fatos, tal como preconizado pelo princípio da
verdade real.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira
de Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a
autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a
verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve-se cingir às provas
indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade
processante ou julgadora pode, até final julgamento, conhecer de novas provas,
ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes
que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a reformatio
in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio
da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso LVI do
art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de produzi-las.”
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de
ficar restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág. 131.
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a edição, Pág. 463
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
11
aquilo que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados
hajam alegado e provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade
formal, inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o
princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser
compreendido por comparação: no processo judicial normalmente se tem
entendido que aquilo que não consta nos autos não pode ser considerado pelo
juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no processo
administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever da Administração realizar, de ofício,
atos necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06
de abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 –
1a turma).
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida. (íntegra juntada aos autos).
(CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42; Recurso Especial; Data da sessão: 8
de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo; no acórdão: 9101003.003).

4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág. 109.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
12
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise
das provas constantes nos autos. Além disso, esta é a última instância
administrativa para derradeiro reconhecimento, e não sendo atendido, o
contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o
que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas apresentadas em
juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso Voluntário; Data da
Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No Acórdão: 2201-
003.357)
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA APÓS DILIGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
(...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os documentos
apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada
pelo julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso
Voluntario; Data da Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto;
No Acórdão: 1201-001.447)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. (CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No
Acórdão: 2202-002.884)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do
julgamento do recurso, em atenção ao princípio da verdade material que
predomina no processo administrativo, no sentido de buscar e descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador do imposto em sua real expressão
econômica. (CARF – Processo no 13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário; Data
da Sessão: 02/12/2014; Relator: Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-
002.638)
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
13
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas em razão da
exceção prevista na alínea “a”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, posto que a juntada
posterior de tais documentos decorreu de um fato que pode ser considerado de força maior, pois
a Recorrente ficou impossibilitada de acessar os seus sistemas, em especial os documentos
digitalmente arquivados que fazem a contraprova aos argumentos expostos no acórdão recorrido,
prejudicando o regular exercício de sua defesa.
De Plácido e Silva, tratando do caso de força maior, expõe que:
“[...], a força maior, ou melhor seja o caso de força maior, se caracteriza
precipuamente pela irresistibilidade, não se levando em conta, quanto ao
acontecimento que se registra, se era previsto ou não.
O caso de força maior é previsível. E neste particular se distingue do caso fortuito,
sempre imprevisível, embora, como o de força maior, também irresistível. E, aí, a
diferenciação entre um a outro.
A evidência do caso de força maior, como do caso fortuito, torna-se importante
pela situação jurídica que um outro cria: este a irresponsabilidade do dano ou
prejuízo que possa causar a outrem em face da impossibilidade do cumprimento
ou execução de uma obrigação, por parte do devedor, ou de fato extracontratual
que tenha também trazido dano a alguém”. 5
Destarte, ainda que considerado previsível o ataque cibernético, isto não lhe retira
a qualificação como força maior. O que a marca, na verdade, é a característica da irresistibilidade,
a qual, no caso, se revela incontestável.
Nestes termos, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser
admitidos e apreciados.

Do Mérito
No mérito, a discussão centra-se na análise fática em torno das provas carreadas
aos autos, para verificar se elas são aptas a comprovar a existência das retenções efetuadas pelas
fontes pagadoras constantes do Despacho Decisório, bem como o oferecimento à tributação das
receitas correspondentes. Passemos a análise, item a item:
1. Fonte Pagadora CNPJ 00.530.279/0001-15 — Senado Federal: cód. receita 6190 – Valor
PER/DCOMP R$ 269.250,48 – Valor Confirmado R$ 269.133,56 – Valor não confirmado R$
116,92
De acordo com o acórdão recorrido, o valor de R$ 116,92 não foi confirmado, pelo
fato de existir uma diferença entre o valor do IRRF informado pela Recorrente e o valor informado
pela fonte pagadora referente ao pagamento das Notas Fiscais de fls. 46, 47 e 58.

5 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: editora Forense. 2004. p. 272.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
14
Defende-se a Recorrente dizendo que a diferença decorre do fato de que a fonte
pagadora informou o valor pago à Recorrente na DIRRF descontando o valor das multas das Notas
Fiscais no 00100 e 001210. Para comprovar tal fato, apresenta os comprovantes de recolhimentos
do INSS retido nestas notas fiscais, com o fito de demonstrar que os valores foram recolhidos com
base no valor total da NFS.
Ocorre que o recolhimento do INSS retido das referidas notas não comprovam o
alegado, não sendo tal documento hábil e apto a demonstrar o valor das referidas multas e sua
aplicação ao caso.
Logo, não há como se validar o IRRF no montante de R$ 116,92 tal como pleiteado.
.
2. Fonte Pagadora CNPJ 02.270.669/0001-29 — Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL: cód. receita 6190 – Valor PER/DCOMP R$ 118.099,99 – Valor Confirmado R$
69.657,02 – Valor não confirmado R$ 48.442,97
A decisão recorrida não reconheceu esta parcela na composição do direito
creditório em questão, por entender que as cópias das NF emitidas pela Recorrente e os extratos
do Banco do Brasil e do Banco Itaú não seriam suficientes para comprovar as retenções sofridas,
pois não seria possível identificar o depositante. Além disso, no entendimento da DRJ, ainda que
remanescesse comprovada a retenção de IRRF no total de R$ 48.442,97, não haveria como se atestar se
parte do valor já não estaria reconhecido na referida importância. Confira-se:
A simples juntada de cópias de NF por ela produzidas e de extratos bancários do
Banco do Brasil e do Banco Itaú em que não é possível identificar o depositante
e/ou a que os depósitos apontados se referem (ainda mais quando as NF
apontam créditos apenas em conta do Banco do Brasil) não constituem
documentos hábeis à comprovação pretendida.
Ademais, nas DIRF 2011 apresentadas pela fonte pagadora em questão tendo a
interessada como beneficiária, consta que:
[...]
Verifica-se que, do total já confirmado no Despacho Decisório em lide, R$
13.674,06 (R$ 26.920,81 / 9,45 * 4,80) se refere a IRRF do mês de janeiro.
Portanto, ainda que remanescesse comprovada a retenção de IRRF no total de R$
48.442,97, não haveria como se atestar se parte do valor já não estaria
reconhecido na referida importância.
Além disso, em se confirmando equívoco no preenchimento da DIRF 2010 pela
fonte pagadora, caberia à interessada demonstrar, ainda, que não deduziu o IRRF
na apuração do IRPJ a pagar do ano-calendário de 2010.
Assim, não há como se corroborar o IRRF de R$ 48.442,97.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
15
Pois bem, as notas fiscais são a de nos 000067, 000068, 000077, 000078, 000086,
000087 e 000089 e elas foram emitidas em 25/10/2010, 22/11/2010, 10/12/2010 e 15/12/2010
(fls. 71/77), e de acordo com os extratos bancários de fls. 78 e 79, a quitação da fonte pagadora
ocorreu em 04/01/2011 com as devidas retenções.
A recorrente apresenta, em sua petição, composição dos créditos que compõem a
DIRF do Tomador referente ao ano de 2010, ano de emissão das notas fiscais mencionadas:

E apresenta também a recomposição dos créditos que compõem a DIRF do
Tomador referente a janeiro/2011, para demonstrar que o valor de R$ 48.442,97, referente a IRRF
do mês de janeiro/2011, não está contido no montante declarado como IRRF retido no mesmo
período pela fonte pagadora:

Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
16

Veja-se que os valores resultantes da recomposição acima conferem exatamente
com os extratos apresentados pela Fonte Pagadora, tendo a Recorrente como beneficiária (fls.
220/221), o que evidencia que compreende todos os valores daquele período.
Analisando as referidas recomposições, feitas mês a mês, verifica-se que o valor de
R$ 48.442,97 correspondente às Notas Fiscais nos 000067, 000068, 000077, 000078, 000086,
000087 e 000089 não está reconhecido em janeiro de 2011.
A Recorrente ainda recompôs as Fichas 57 de 2010 e de 2011:

Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
17

Desta análise, verifica-se que o valor de R$ 48.442,97, referente a IRRF das Notas
Fiscais nos 000067, 000077, 000078, 000086, 000087 e 000089 foram considerados apenas no
cômputo do IRRF quando da sua quitação pela fonte pagadora, que ocorreu em 04/01/2011, com
as devidas retenções.
Quanto à questão da falta de identificação do depositante nos extratos bancários,
penso que esta deficiência deve ser superada. Em que pese os extratos bancários não permitirem
a correta identificação do depositante, a coincidência exata dos valores evidencia que o depósito
se refere aos valores objeto das notas fiscais emitidas, demonstrando-se que o pagamento foi
efetuado com as devidas retenções.
Assim, remanesce comprovado o IRRF no valor de R$ 48.442,97.

3. Fonte Pagadora CNPJ 02.804.955/0001-27 — Atos Origin Serviços de Tecnologia da
Informação do Brasil Ltda: cód. receita 1708 – Valor PER/DCOMP R$ 21.181,18 – Valor
Confirmado R$ 10.306,18 – Valor não confirmado R$ 10.875,00
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
18
A decisão recorrida aduz que a Recorrente não teria apresentado a referida NF com
a apuração dos tributos devidos, não juntando, ainda, extrato corroborando o depósito com a
identificação do depositante em janeiro de 2011. Ao lado disso, também sustentou que não seria
possível confirmar se quando do reconhecimento de parte do direito creditório no montante de
R$ 10.306,18 pela autoridade administrativa, não estaria contida parte da diferença de R$
10.875,00, referente a IRRF do mês de janeiro. Veja-se:
Em que pese suas alegações, a interessada, além de não apresentar a referida NF
com a apuração dos tributos devidos, não junta aos autos, momento propício
para contraditar, extrato corroborando o depósito com a identificação do
depositante em janeiro de 2011
[...]
Assim, caberia, ainda, à interessada demonstrar que o valor de R$ 10.306,18, já
acatado no Despacho Decisório em lide, não abarcaria parte do IRRF por ela
pleiteado.
E, em se confirmando equívoco no preenchimento da DIRF 2008 pela fonte
pagadora, caberia à interessada comprovar que não se utilizou do IRRF na
apuração do IRPJ a pagar do ano-calendário correspondente.
Assim, não há como se validar o IRRF no montante de R$ 10.875,00.
Com relação ao primeiro ponto, o contribuinte esclarece que, em que pese a nota
fiscal ter sido emitida em 23/01/2008, somente foi considerado IRRF quando de sua quitação que
ocorreu, em 17/01/2011. Aduz ainda que a referida nota não acompanhou a Manifestação, sendo
apresentada juntamente com o Recurso Voluntário (fls. 323). Anexa também ao Recurso e-mail
recebido em 17/01/2011 da fonte pagadora, para demonstrar que o valor creditado em sua conta
se refere ao pagamento das Notas Fiscais 67206 e 960, onde se identifica a apuração do IRRF
exatamente no montante de R$ 10.875,00 (fls. 325). Veja-se:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
19

Também faz juntada do respectivo extrato bancário (fls. 327):

Como se observa, o valor de R$ 10.875,00 não reconhecido se refere ao mesmo
valor de IRRF do saldo da Nota Fiscal no 067206, de 23/01/2008, quitada pela fonte pagadora em
17/01/2011, data em que foi considerado na apuração do valor do IRRF.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
20
Com referência a segunda questão, ou seja, que não seria possível confirmar se
quando do reconhecimento de parte do direito creditório no montante de R$ 10.306,18 pela
autoridade administrativa, se estaria contida parte da diferença de R$ 10.875,00, referente a IRRF
do mês de janeiro/2011, também vislumbro prova nos autos para esclarecer essa questão.
No ponto, a recorrente apresenta recomposição dos créditos que compõem a DIRF
do Tomador referente ao ano de 2011, consistente do valor da nota fiscal no 960, com imposto
retido no valor de R$ 10.306,18:

Note-se que os valores resultantes da recomposição acima conferem exatamente
com o extrato apresentado pela fonte pagadora, tendo a recorrente como beneficiária (fls. 222),
demonstrando-se, assim, que compreende todos os valores daquele período.
Ainda é apresentada a recomposição dos créditos que compõem a DIRF do
Tomador referente ao ano de 2011, para demonstrar que o valor referente à nota fiscal no 067206
não o compõe:

Como também é apresentado a composição da Ficha 54 – Demonstrativo de Renda,
CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte do ano de 2009 do respectivo Tomador, que
corresponde ao valor da nota fiscal no 067207:

E os valores coincidem exatamente com os declarados na sua Ficha 54 para o
respectivo Tomador:
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
21

A Ficha 57 do ano-calendário de 2011 da Recorrente, por sua vez, demonstra
claramente que o valor referente à nota fiscal no 67206 só foi lançado nesse ano, conforme se vê
abaixo:

Logo, resta evidenciado que o valor de R$ 10.306,18, reconhecido pela autoridade
administrativa, se refere à nota fiscal no 960, reconhecendo-se, assim, que a Recorrente tem o
direito ao crédito de R$ 10.875,00 referente ao valor de IRRF do saldo da nota fiscal no 067206,
conforme consta da composição da sua Ficha 57.
Com relação à falta de identificação do depositário no extrato bancário, vale a
consideração igual à feita antes, ou seja, em que pese o extrato bancário colacionado não permitir
a correta identificação do depositante, a coincidência exata dos valores evidencia que o depósito
se refere ao valor objeto da nota fiscal no 067206.
Logo, resta comprovado o IRRF no valor de R$ 10.875,00.
4. Fonte Pagadora CNPJ 05.247.283/0001-94 —Secretaria Executiva de Administração: cód.
receita 1708 – Valor PER/DCOMP R$ 1.211,98 – Valor Confirmado R$ 0,00 – Valor não
confirmado R$ 1.211,98
De acordo com a DRJ, a soma dos valores depositados indicados no extrato bancário
de fls. 87 não corresponderia ao valor líquido da Nota Fiscal no 913, razão pela qual o valor de R$
1.211,98 não corresponderia ao IRRF em questão. Ao lado disso, ainda diz que se confirmando o
equívoco no preenchimento da DIRF 2010 pela fonte pagadora, caberia à interessada demonstrar
que não deduziu o IRRF na apuração do IRPJ a pagar do ano-calendário de 2010. Em suas palavras:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
22
Entretanto, os depósitos por ela apontados à fl. 87 totalizam R$ 79.587,02 e não o
valor de R$ 75.829,87, que corresponderia ao valor líquido da NF em questão.
Outrossim, ainda que seja possível identificar o depositante (CNPJ
05247283000194), não há como vinculá-los à NF 000913.
Ademais, em se confirmando equívoco no preenchimento da DIRF 2010 pela fonte
pagadora, caberia à interessada demonstrar, ainda, que não deduziu o IRRF na
apuração do IRPJ a pagar do ano-calendário de 2010.
Conclui-se, do exposto, pela não comprovação do IRRF no valor de R$ 1.211,98.
A recorrente contesta esta conclusão, aduzindo que o valor de R$ 1.211,98 se refere
sim ao valor de IRRF, objeto da NFS-e 00913, de 30/11/2010 (fl. 86), quitada pela fonte pagadora
somente em 07/01/2011 (extrato às fls. 87), com a devida retenção de IRRF, esclarecendo ainda
que, por equívoco, a fonte pagadora, na oportunidade, deixou de reter o valor de R$ 3.757,15
correspondente às Contribuições Sociais.
Tem razão a Recorrente.
Os depósitos apontados às fls. 87 totalizam o valor de R$ 79.587,02,
correspondente ao valor da Nota Fiscal no 913, descontando somente o IRRF de R$ 1.211,98.
Como a parcela em discussão diz respeito apenas as retenções de imposto de renda, eventual
lapso da fonte pagador, em não reter o valor correspondente às Contribuições Sociais não
interfere na formação do saldo negativo em questão.
Diga-se mais, as receitas informadas na Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de
Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte da DIPJ 2012, AC 2011, correspondem
às apontadas na Nota Fiscal apresentada:

Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
23

Logo, resta comprovado que o valor de R$ 1.211,98 a título de IRRF.

5. Fonte Pagadora CNPJ 07.272.636/0001-31 — Universidade Federal do Ceará: cód. receita
6190 – Valor PER/DCOMP R$ 38.892,38 – Valor Confirmado R$ 37.029,47 – Valor não
confirmado R$ 1.862,91
Segundo a DRJ, não seria possível confirmar se no montante de R$ 3.114,49
indicado na DIRRF da fonte pagadora referente a janeiro/2011, não estaria contida parte da
diferença de R$ 1.862,91 referente a IRRF do mesmo mês.
De fato, do confronto da NF 000926 e extrato de fl. 88 no qual é possível
identificar o depósito e a fonte pagadora (CNPJ 07372636000131), corrobora-se o
IRRF tal como pleiteado (correspondente a 4,8% dos valores da NF) no total de R$
1.862,91.
Por sua vez, na DIRF 2011 apresentada pela fonte pagadora tendo a interessada
como beneficiária e cujos valores foram considerados quando do exame do
PER/DCOMP pela autoridade administrativa, consta que:
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
24

Tem-se, portanto, que já foi confirmado IRRF relativo a janeiro no total de R$
3.114,49 (R$ 6.131,66 / 9,45 * 4,80).
Entretanto, dos documentos apresentados pela interessada em sua manifestação
de inconformidade, não há como se depreender que o IRRF ora pleiteado já não
esteja computado no valor anteriormente reconhecido.
E, em se corroborando indevido o preenchimento da DIRF 2010 pela fonte
pagadora, caberia à interessada ratificar que não deduziu o IRRF na apuração do
IRPJ a pagar do ano-calendário de 2010.
Remanesceu, portanto, não ratificado o IRRF no valor de R$ 1.862,91.
Em contestação, a Recorrente apresenta a recomposição dos créditos que
compõem a DIRF do Tomador referente ao ano de 2011, do que se verifica que o valor de R$
1.862,91,
correspondente
ao
IRRF
da
NFS-e
000926,
não
o
compõe:

Note-se que os valores resultantes da recomposição acima conferem exatamente
com o extrato apresentado pela fonte pagadora, tendo a recorrente como beneficiária (fls. 225),
evidenciando-se que compreende todos os valores daquele período.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
25
E da sobredita recomposição dos valores, vê-se que o IRRF pleiteado, no valor de R$
1.862,91, correspondente à nota fiscal no 000926 não está computado no IRRF já reconhecido no
mês de janeiro.
A recorrente apresenta ainda a composição da Ficha 57 do Tomador, para fins de
evidenciar que as notas não foram lançadas:

Portanto, resta evidenciado que o IRRF da NFS-e 000926, no valor de R$ 1.862,91,
não está computado no valor anteriormente reconhecido.
Assim, resta comprovado o IRRF no valor de R$ 1.862,91.

6. Fonte Pagadora CNPJ 09.598.226/0001-00 — GPTI Tecnologia da Informação S.A.: cód.
receita 1708 – Valor PER/DCOMP R$ 1.033,47 – Valor Confirmado R$ 936,46 – Valor não
confirmado R$ 97,01
Neste ponto, a decisão recorrida sustenta que o valor da nota fiscal não
corresponderia ao valor do depósito, considerando a devida retenção do IRRF indicada de R$
97,01. Ao lado disso, ainda que se ratificando o equívoco no preenchimento da DIRF 2010 pela
fonte pagadora, caberia à interessada demonstrar, ainda, que não deduziu o IRRF na apuração do
IRPJ a pagar do ano-calendário correspondente. Veja-se:
Além de não constar na referida NF 000926 no valor de R$ 6.466,00 destaque dos
tributos devidos e do valor líquido a ser depositado, no extrato de fl. 89 há um
depósito tendo como depositante GPTI Tecn Inform no valor de R$ 7.324,67, ou
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
26
seja, não há como se estabelecer correspondência entre o apontado na NF e o
crédito efetuado.
Ademais, na DIRF 2011 apresentada pela fonte pagadora tendo a interessada
como beneficiária, verifica-se que:

Ainda que houvesse sido corroborada a retenção da importância de R$ 97,00 a
título de IR, não há como se certificar que esta não integre o montante de R$
936,46 já confirmado.
Ademais, em se ratificando equívoco no preenchimento da DIRF 2010 pela fonte
pagadora, caberia à interessada demonstrar, ainda, que não deduziu o IRRF na
apuração do IRPJ a pagar do ano-calendário correspondente.
Não há como se ratificar, deste modo, o IRRF no valor de R$ 97,01.
A defesa esclarece que este valor se refere ao IRRF das NF-e 000929, de 13/12/2010
(fls. 93), quitada pela fonte pagadora em 07/01/2011, vide extrato de fls. 94/95, com as devidas
retenções, e que a correspondência entre o apontado na NF e o crédito efetuado se deve ao fato
de o depósito ter sido realizado em conjunto com o pagamento da Nota de Débito no 000103,
juntada aos autos nas fls. 329.
Compulsando o referido extrato, encontro o depósito mencionado, sendo possível
identificar, no exame deste extrato, inclusive o depositante, GPTI Tecn Inform. Com referência ao
pagamento realizado em conjunto com a Nota de Débito no 000103, também encontro o
documento às fls. 329, que somado ao valor da nota fiscal em referência perfaz o valor do
pagamento realizado, com as devidas retenções.
Assim, resta comprovado o IRRF no valor de R$ 97,01.
7. Fonte Pagadora CNPJ 46.377.800/0001-27 —Secretaria da Segurança Pública: cód. receita
1708 – Valor PER/DCOMP R$ 21.200,72 – Valor Confirmado R$ 0,00 – Valor não
confirmado R$ 21.200,72
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
27
De acordo com o acórdão recorrido, não seria possível conferir os dados indicados
da nota fiscal e os declarados na DIRRF apresentada pela fonte pagadora.
Examinando-se as cópias das Notas Fiscais apresentadas, documentos por ela
produzidos, e os extratos acostados aos autos, verifica-se não serem tais
documentos hábeis à comprovação pretendida, uma vez que:
- não foram exibidas cópias dos extratos bancários que corroborassem os
depósitos relativos às NF 001008 e 001141;
- não há coincidência de valores entre o montante líquido apresentado na NF
001196 e o crédito apresentado no extrato bancário de fl. 116, nem identificação
do depositante;
- nos demais casos, em que pese haver coincidência entre os valores líquidos
apontados nas NF e os créditos em conta, não há como se identificar o
depositante (nos históricos consta “Ordem Bancária”).
Não é possível, portanto, corroborar o IRRF no valor de R$ 21.200,72 tal como
pleiteado.
Por sua vez, a recorrente sustenta que apesar da fonte pagadora não ter informado
em DIRRF os valores retidos em razão dos pagamentos realizados, apresentou as Notas Fiscais nos
000950, 000979, 001008, 001035, 001064, 001081, 001085, 001107, 001141, 001170, 001196,
001221, 001260, que emitiu durante o ano-base de 2011 para referida fonte pagadora (fls.
96/108), sendo possível a comprovação do recebimento dos valores líquidos, com as devidas
retenções de IRRF, por meio da análise dos extratos bancários da conta 13.366-3 (fls. 109/119) do
Banco do Brasil S.A. de sua titularidade.
Para lastrear seus argumentos, a Recorrente apresenta a recomposição dos créditos
que compõem a DIRF do período, além da Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuições Previdenciária Retidos na Fonte da DIPJ, para demonstrar que as receitas indicadas
correspondem às apontadas nas Notas Fiscais apresentadas:
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
28

Os sobreditos valores, correspondentes aos valores dos pagamentos realizados à
recorrente, objeto das notas fiscais nos 000950, 000979, 001008, 001035, 001064, 001081,
001085, 001107, 001141, 001170, 001196, 001221, 001260, não foram declarados pelo Tomador
em DIRRF.
E que em relação ao montante líquido apresentado na NF 001196 e o crédito
apresentado no extrato bancário de fls. 116, esclarece que, por equívoco, a fonte pagadora
acabou por subtrair duas vezes o valor do IRRF do valor total da nota, o que, contudo, não
prejudicaria o reconhecimento de que houve a correta retenção do IRRF.

Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
29
A recorrente ainda, em petição, faz a juntada de extrato, para comprovar que o
referido valor em duplicidade lhe fora devolvido:

Nos demais casos, em que há coincidência entre os valores líquidos apontados nas
Notas Fiscais e os créditos em conta, evidente que se referem ao pagamento das Notas Fiscais
correspondentes, mesmo que não conste o nome do depositante no extrato apresentado.
Portanto, entendo restar comprovado o IRRF no valor de R$ 21.200,72.

8. Fonte Pagadora CNPJ 47.093.703/0001-75 — Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano – EMPLASA: cód. receita 1708 – Valor PER/DCOMP R$ 1.855,47 – Valor
Confirmado R$ 1.726,70 – Valor não confirmado R$ 128,77
A DRJ sustenta que não seria possível conferir os dados indicados da nota fiscal e
indicados pela fonte pagadora. Veja-se:
Do exame dos documentos apresentados, constata-se que o IRRF correspondente
à NF em questão totalizaria R$ 412,00 (este é valor destacado, correspondente a
4,8% do valor da NF e não a 1,5%) e, além de não ser possível identificar o
depositante (histórico do lançamento: Ordem Bancária), não há correspondência
entre o valor líquido registrado na NF de R$ 7.772,21 e o crédito apontado no
extrato à fl. 128 de R$ 8.055,46.
Ademais, em se atestando equívoco no preenchimento da DIRF 2010 pela fonte
pagadora, deveria a interessada demonstrar, ainda, que não deduziu o IRRF na
apuração do IRPJ a pagar do anocalendário de 2010.
Não remanesceu, portanto, comprovado o IRRF pleiteado de R$ 128,77.
A recorrente, por sua vez, sustenta que valor de R$ 128,77 se refere ao IRRF da NFS-
e 000938, de 27/12/2010 (fls. 127), quitada pela fonte pagadora somente em 27/01/2011 (extrato
às fls. 128), com as devidas retenções. Esclarece que apesar de na Nota Fiscal no 000938 (fls. 128)
constar o destaque de IRRF no montante de R$ 412,00, este valor correspondente a 4,8% do valor
da Nota Fiscal. No entanto, a fonte pagadora realizou a retenção de 1,5% do valor da Nota a título
de IRRF, perfazendo o valor de R$ 128,77 (R$ 8.583,34*1,5%). E, continua, dizendo que, em razão
disso, o valor líquido registrado na Nota Fiscal, de R$ 7.772,21, e o crédito apontado no extrato às
fls. 128, de R$ 8.055,46, correspondem exatamente no valor de R$ 128,77, na medida em que o
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
30
IRRF destacado deveria ser o mesmo que retido, e por isso, ocorreu mero erro formal no
preenchimento da nota fiscal:

Em que pese suas alegações, compreendo que não restou comprovado o erro de
preenchimento da nota fiscal. Logo, subsiste a decisão recorrida, no sentido de não haver
correspondência entre o valor líquido registrado na NF de R$ 7.772,21 e o crédito apontado no
extrato à fl. 128 de R$ 8.055,46.
Assim, resta não comprovado o IRRF no valor de R$ 128,77.

9. Fonte
Pagadora
CNPJ
47.903.570/0001-55
—
Fundação do Desenvolvimento
Administrativo: cód. receita 1708 – Valor PER/DCOMP R$ 53.664,02 – Valor Confirmado
R$ 53.486,62 – Valor não confirmado R$ 177,40
De acordo com o v. acórdão recorrido, não seria possível conferir os dados
indicados da nota fiscal e indicados pela fonte pagadora. E, além disso, diz que ainda que restasse
comprovada a retenção de R$ 177,40, não haveria como atestar que a referida importância não
integrou o montante de R$ 4.103,85 declarado a título de IRRF de janeiro e considerado no
Despacho Decisório. E, ainda, ainda que se confirmando de fato equívoco no preenchimento da
DIRF 2010 pela fonte pagadora, caberia à interessada demonstrar que não deduziu o IRRF na
apuração do IRPJ a pagar do referido ano-calendário. Veja-se os termos da decisão:
Inicialmente, impende esclarecer que não há como se relacionar o pagamento da
NFS-e 000919 no valor líquido de R$ 10.104,05 com o depósito em 03/01/2011
apontado no extrato à fl. 135 de R$ 33.553,70: além de não haver coincidência de
valores, o depositante não é identificado.
Ademais, na DIRF 2011 apresentada pela fonte pagadora em questão tendo a
interessada como beneficiária, tem-se que:
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
31

Assim, ainda que restasse comprovada a retenção de R$ 177,40, não há como se
atestar que a referida importância não integre o montante de R$ 4.103,85
declarado a título de IRRF de janeiro e considerado no Despacho Decisório em
lide.
E, em se confirmando de fato equívoco no preenchimento da DIRF 2010 pela
fonte pagadora, caberia à interessada demonstrar que não deduziu o IRRF na
apuração do IRPJ a pagar do referido ano-calendário.
Do exposto, verifica-se não comprovado o IRRF de R$ 177,40.
Segundo a recorrente, o valor de R$ 177,40 se refere ao IRRF da NFS-e 000919, de
01/12/2010 (fls. 129), quitada pela fonte pagadora somente em 03/01/2011 com as devidas
retenções, data na qual ela considerou o valor para compensação do IRRF.
Como prova do que alega, apresenta, em sua petição, a recomposição dos créditos
que compõem a DIRF do Tomador referente ao ano de 2011, para evidenciar que o valor de R$
177,40, correspondente ao IRRF da NFS-e não o compõe:
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
32

Apresenta ainda a recomposição dos créditos que compõem a DIRF do Tomador
referente ao ano de 2010, a fim de se ver que tal valor o compõe, conforme destacado:

Veja-se que os valores resultantes das recomposições acima conferem exatamente
com o extrato apresentado pela fonte pagadora, tendo a recorrente como beneficiária (fls. 128), o
que evidencia que compreende todos os valores daquele período.
O contribuinte sustenta que o pagamento da nota fiscal no 0000919 no valor líquido
de R$ 10.104,05 foi realizado conjuntamente com o pagamento parcial da nota fiscal no 000920,
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
33
razão pela qual o depósito recebido pela Recorrente em 03/01/2011, apontado no extrato as fls.
135, de R$ 33.553,70 contempla o valor das duas notas somadas:

E, na sequência, recompõe a composição da Ficha 57 dos anos de 2011 e 2012, a
fim de demonstrar que a Nota Fiscal no 919 está lançada na Ficha 57 de 2012:

Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
34

De fato, as alegações e os elementos de prova convergem no sentido de admitir do
cômputo do direito creditório a parcela até então não reconhecida. Como já consignado, o fato
dos extratos bancários não identificarem os depositantes, tal fato não pode prejudicar a análise do
direito creditório em questão, eis que a coincidência exata dos valores evidencia que o depósito se
refere aos valores objeto das notas fiscais em análise.
Portanto, comprovado está o IRRF no valor de R$ 177,40.

10. Fonte Pagadora CNPJ 60.509.015/0001-01 — Fundação Para o Desenvolvimento da
Educação: cód. receita 1708 – Valor PER/DCOMP R$ 208.738,76 – Valor Confirmado R$
205.014,10 – Valor não confirmado R$ 3.724,66
De acordo com o v. acórdão recorrido, em resumo, apesar de haver coincidência
entre os valores líquidos das referidas Notas Fiscais e os créditos sinalizados nos extratos de
fls.135/137, não seria possível a confirmação da identificação do depositante. Veja-se:
Esclareça-se que tais documentos não são hábeis a comprovação pretendida:
ainda que haja coincidência entre os valores líquidos das NF e os créditos
sinalizados nos extratos de fl. 135, 136 e 137, não há identificação do
depositante.
Além disso, a fonte pagadora em questão apresentou DIRF 2011 tendo a
interessada como beneficiária a seguir reproduzida:
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
35

Deste modo, ainda que restassem comprovadas as retenções alegadas pela
interessada, não há como se atestar que as referidas importâncias integrem o
montante de IRRF de janeiro (R$ 17.509,67) e/ou corresponda ao IRRF de
dezembro (R$ 13.336,08).
E, em se confirmando equívoco no preenchimento da DIRF 2010 pela fonte
pagadora tal como alegado pela interessada, caberia, ademais, demonstrar que
não deduziu o IRRF de R$ 17.060,72 na apuração do IRPJ a pagar do ano-
calendário de 2010.
Do exposto, verifica-se não comprovado o IRRF de R$ 3.724,66.
A decisão deve ser reformada.
Quanto à questão da falta de identificação do depositante nos extratos bancários,
como já se disse, esta deficiência deve superada, até pela análise de outros elementos de prova
existente nos autos. Acresce-se que, no caso a coincidência exata dos valores, em um primeiro
momento, evidencia que os depósitos se referem aos valores objeto das notas fiscais emitidas.
Pois bem.
A diferença de R$ 3.724,66 até então não confirmada corresponde à diferença entre
(i) o valor de IRRF das NFs no 000922, 000923 e 000924 emitidas em 01/12/2010 e quitadas pela
fonte pagadora somente em 03/01/2011 e 06/01/2011 com as devidas retenções (R$ 17.060,72);
e (ii) o valor de IRRF das NFs no 001254 e 001255, emitidas em 02/12/2011 e quitadas pela fonte
pagadora somente em 04/01/2012 com as devidas retenções (R$ 13.336,05).
Da recomposição dos créditos que compõem a DIRF do Tomador referente ao ano
de 2010 apresentada pela recorrente, vê-se que o valor correspondente ao IRRF da NFS-e 000922,
000923 e 000924 foi lançado pela fonte pagadora em 2010, ano em que foram emitidas as
respectivas notas fiscais:
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
36

Desta recomposição, vê-se que o montante de IRRF de R$ 17.509,67 de janeiro
corresponde ao IRRF das NFs 000947, 000948 e 000949 e que o valor de IRRF das NFs no 001254 e
001255 foi lançado pela fonte pagadora na DIRF de 2011, quando foram emitidas as respectivas
notas fiscais:

Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
37

E desta recomposição, também se vê que o valor de R$ 13.336,08 mencionado pela
DRJ, corresponde ao IRRF das notas fiscais no 001254 e 001255.
Veja-se que os valores resultantes das recomposições acima conferem exatamente
com o extrato da fonte pagadora, que teve a recorrente como beneficiária (fls. 229), o que
demonstra que compreende todos os valores daquele período.
Logo, não resta dúvida que e o valor de IRRF das NFs no 000922, 000923 e 000924
foi lançado pela fonte pagadora em 2010 e o valor de IRRF das NFs no 001254 e 001255 foi
lançado pela fonte pagadora em 2011.
Portanto, deve-se reconhecer o crédito no valor de R$ 3.724,66.
Por fim, com referência à tributação das receitas correspondências, examinando-se
a DIPJ 2012 – ano-calendário 2011 (retificadora – ativa – entregue em 24/03/2014 – ND
0001609842), verifica-se serem as receitas oferecidas à tributação – linha 05 – Receita de
Prestação de Serviços – Mercado Interno, no valor de R$ 69.722.450,99, portanto, compatíveis
com os valores reconhecidos.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para
reconhecer os seguintes créditos na composição do saldo negativo em questão: i) R$ 48.442,97; ii)
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.402 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951375/2017-81
38
R$ 10.875,00; iii) R$ 1.211,98; iv) R$ 1.862,91; v) R$ 97,01; vi) R$ 21.200,72; vii) R$ 177,40 e viii) R$
3.724,66, totalizando o montante de R$ 87.592,65, e homologar as compensações declaradas até
o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 993
DF CARF MF
Original